Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711223-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERCILIO LOURENCO RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, declarando não consumado o prazo prescricional para a execução individual da sentença proferida na ação coletiva no 37.118/95, rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. Além disso, indeferiu pedido de sobrestamento do feito, enquanto não julgado o recurso especial interposto contra o acórdão, proferido por este egrégio Tribunal, que rejeitou a prescrição. Com tais, fundamentos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contraparte. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que, na impugnação, foram suscitadas as seguintes defesas: a) prescrição do direito; b) prejudicialidade externa que impõe a suspensão do processo de origem; c) excesso de execução, eis que os cálculos abrangem o período de janeiro de 92 a julho de 99, extrapolando o título judicial que apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei no 8.162/91, inexistindo óbice a cobrança de contribuição previdenciária fixada por lei superveniente; d) necessidade de cômputo dos índices de correção monetária em conformidade com aqueles previstos para atualização dos tributos federais. Afirma que a impugnação foi parcialmente acolhida, tendo o douto magistrado afastado a prescrição, a prejudicialidade externa e a limitação temporal. Reitera a alegação de prescrição, aduzindo que a execução individual foi ajuizada depois da consumação do prazo prescricional, eis que o acórdão exequendo transitou em julgado em13/04/98, bem assim porque, quando ajuizada a execução coletiva, em 2010, também já havia se consumado a prescrição. Ainda sobre o tema, sustenta que o ajuizamento de execução coletiva não é hábil a ensejar a interrupção do prazo prescricional para a propositura de execução individual. Argumenta que, mesmo se considerasse possível tal exegese, interrompido, o prazo prescricional teria transcorrido integralmente antes da instauração do processo de referência. Sustenta excesso de cobrança, aduzindo que, na decisão impugnada, o douto magistrado singular teria declarado que a restituição dos valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, não poderia ser limitada à edição da Lei no 8.688/93 ou da Medida Provisória 560/94, uma vez que tal questão não teria sido debatida no processo em que foi proferido o acórdão exequendo. Argumenta que o título exequendo não reconheceu o direito de incidência da alíquota de 6% (seis por cento) eternamente, mas apenas a impossibilidade de cobrança em percentual superior com fundamento no art. 9o, da Lei no 8.162/91. Sustenta a necessidade de cômputo no crédito exequendo da alíquota instituída pela MP no 560/94, que majorou a contribuição previdenciária para 12% (doze por cento). Argumenta que, além disso, os juros moratórios devem ser computados com base na taxa Selic. Pugna, por fim, pela adoção dos cálculos apresentados no laudo pericial complementar apresentado nos embargos à execução coletiva, no sentido de que o valor devido à agravada até julho de 2020, totaliza R$ 1.378,35 (mil e trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para declarar a prescrição ou, superada a prejudicial, reconhecer o excesso de cobrança. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, homologados os cálculos, o cumprimento individual de sentença terá prosseguimento com determinação de expedição do requisitório correspondente ao valor do crédito exequendo. Não obstante, e, em relação aos argumentos apresentados pela parte agravante, não se vislumbra relevância jurídica que imponha paralisação do feito de origem. Com efeito, quanto ao valor do crédito exequendo, os argumentos lançados no recurso contrapõem-se àqueles apresentados na impugnação de ID no 115316995 dos autos de referência, em que o agravante concorda com os cálculos apresentados pela contraparte. E, no que se relaciona à afirmada prescrição, o agravo de instrumento parece contrapor-se ao reiterado entendimento firmado no âmbito deste egrégio Tribunal acerca do tema. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator